Tribunal: TRF3
Processo: 5002913-48.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
155/366)

5002913-48.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS EM UMA MESMA LOCALIDADE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS: POSSIBILIDADE.

1. Patente a legitimidade passiva do Itaú Unibanco S/A, na medida em que figura na qualidade de credor hipotecário do contrato cuja quitação é pleiteada pelos autores.

2. Face à garantia do ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990 somente pode ser aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedente obrigatório.

3. A disposição originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.381/1964 apenas veda às pessoas que já eram "proprietários, promitentes, compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade" a aquisição de imóveis nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação. Não há como se inferir da aludida vedação que, se a mesma for descumprida pelo mutuário, a consequência será a perda da cobertura do FCVS contratualmente prevista.

4. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico.

5. No caso dos autos, o contrato de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação foi celebrado em 20/11/1986, com expressa previsão de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, não se lhe aplicando, portanto, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990.

6. Preliminares afastadas. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002913-48.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: ELVIO HISPAGNOL - SP34804-A

APELADO: BRANCA LIGIA CENEVIVA LACERDA DE ALMEIDA, FRANCISCO LACERDA DE ALMEIDA, ARTHUR DANTON CORREA VICENTINI

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002913-48.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: ELVIO HISPAGNOL - SP34804-A

APELADO: BRANCA LIGIA CENEVIVA LACERDA DE ALMEIDA, FRANCISCO LACERDA DE ALMEIDA, ARTHUR DANTON CORREA VICENTINI

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Francisco Lacerda de Almeida e Branca Ligia Ceneviva Lacerda contra Banco Itaú – Unibanco S.A. em que pretende a obtenção de provimento judicial que declare o direito dos autores à cobertura, pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Sobreveio sentença que julgou “PROCEDENTE a ação com resolução de mérito para fim de reconhecer a quitação do saldo devedor residual pelo FCVS, devendo as rés adotarem as providências necessárias para a quitação do débito em comento, na medida de suas competências, bem como para a expedição do documento necessário para o cancelamento da hipoteca que grava o imóvel objeto do presente feito”. A parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora em 10% sobre o valor da causa atualizado, a ser rateado entre os réus. (Id 104875696).

Apela o Itaú Unibanco S/A alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva, e a impossibilidade de quitação do devedor pelo FCV tendo em vista duplicidade de financiamentos na mesma localidade.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002913-48.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: ELVIO HISPAGNOL - SP34804-A

APELADO: BRANCA LIGIA CENEVIVA LACERDA DE ALMEIDA, FRANCISCO LACERDA DE ALMEIDA, ARTHUR DANTON CORREA VICENTINI

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

Advogado do(a) APELADO: ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS - SP263001-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

As preliminares suscitadas devem ser afastadas.

Patente a legitimidade passiva do Itaú Unibanco S/A, na medida em que figura na qualidade de credor hipotecário do contrato cuja quitação é pleiteada pelos autores.

Firmado isso, passo à análise do mérito recursal.

Face à garantia do ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990 somente pode ser aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência.

Nesse sentido pacificou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.133.769/RN,, submetido ao procedimento especial do artigo 543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial repetitivo):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SUCESSORA DO EXTINTO BNH E RESPONSÁVEL PELA CLÁUSULA DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO DE MÚTUO. DOIS OU MAIS IMÓVEIS, NA MESMA LOCALIDADE, ADQUIRIDOS PELO SFH COM CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS 8.004/90 E 8.100/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. A Caixa Econômica Federal, após a extinção do BNH, ostenta legitimidade para ocupar o pólo passivo das demandas referentes aos contratos de financiamento pelo SFH, porquanto sucessora dos direitos e obrigações do extinto BNH e responsável pela cláusula de comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, sendo certo que a ausência da União como litisconsorte não viola o artigo 7.o, inciso III, do Decreto-lei n.o 2.291, de 21 de novembro de 1986. Precedentes do STJ: CC 78.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 15/12/2008; REsp 1044500/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 22/08/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; e REsp 684.970/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 20/02/2006.

2. As regras de direito intertemporal recomendam que as obrigações sejam regidas pela lei vigente ao tempo em que se constituíram, quer tenham base contratual ou extracontratual.

3. Destarte, no âmbito contratual, os vínculos e seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo em que se celebraram, sendo certo que no caso sub judice o contrato foi celebrado em 27/02/1987 (fls. 13/20) e o requerimento de liquidação com 100% de desconto foi endereçado à CEF em 30.10.2000 (fl. 17).

4. A cobertura pelo FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial é espécie de seguro que visa a cobrir eventual saldo devedor existente após a extinção do contrato, consistente em resíduo do valor contratual causado pelo fenômeno inflacionário.

5. Outrossim, mercê de o FCVS onerar o valor da prestação do contrato, o mutuário tem a garantia de, no futuro, quitar sua dívida, desobrigando-se do eventual saldo devedor, que, muitas vezes, alcança o patamar de valor equivalente ao próprio.

6. Deveras, se na data do contrato de mútuo ainda não vigorava norma impeditiva da liquidação do saldo devedor do financiamento da casa própria pelo FCVS, porquanto preceito instituído pelas Leis 8.004, de 14 de março de 1990, e 8.100, de 5 de dezembro de 1990, fazê-la incidir violaria o Princípio da Irretroatividade das Leis a sua incidência e conseqüente vedação da liquidação do referido vínculo.

7. In casu, à época da celebração do contrato em 27/02/1987 (fls. 13/20) vigia a Lei n.o 4.380/64, que não excluía a possibilidade de o resíduo do financiamento do segundo imóvel adquirido ser quitado pelo FCVS, mas, tão-somente, impunha aos mutuários que, se acaso fossem proprietários de outro imóvel, seria antecipado o vencimento do valor financiado.

8. A alteração promovida pela Lei n.o 10.150, de 21 de dezembro de 2000, à Lei n.o 8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990. Precedentes do STJ: REsp 824.919/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 23/09/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; REsp 884.124/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/04/2007 e AgRg no Ag 804.091/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 24/05/2007.

9. O FCVS indicado como órgão responsável pela quitação pretendida, posto não ostentar legitimatio ad processum, arrasta a competência ad causam da pessoa jurídica gestora, responsável pela liberação que instrumentaliza a quitação.

11. É que o art. o da Lei 8.100/90 é explícito ao enunciar: "Art. 3o O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 21.12.2001) 12. A Súmula 327/STJ, por seu turno, torna inequívoca a legitimatio ad causam da Caixa Econômica Federal (CEF).

14. A União, ao sustentar a sua condição de assistente, posto contribuir para o custeio do FCVS, revela da inadequação da figura de terceira porquanto vela por "interesse econômico" e não jurídico.

15. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado (art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 282 e 356 do STF.

17. Ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF, objetivando a liquidação antecipada de contrato de financiamento, firmado sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos da Lei 10.150/2000, na qual os autores aduzem a aquisição de imóvel residencial em 27.02.1987 (fls. 13/20) junto à Caixa Econômica Federal, com cláusula de cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, motivo pelo qual, após adimplidas todas a prestações mensais ajustadas para o resgate da dívida, fariam jus à habilitação do saldo devedor residual junto ao mencionado fundo.

18. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008

(STJ, REsp 1133769/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Acrescento que a disposição originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.381/1964 apenas veda às pessoas que já eram "proprietários, promitentes, compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade" a aquisição de imóveis nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação. Não há como se inferir da aludida vedação que, se a mesma for descumprida pelo mutuário, a consequência será a perda da cobertura do FCVS contratualmente prevista.

Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico.

Se as instituições financeiras defendem que os mutuários firmaram contrato em desacordo com os comandos da lei, ocultando o financiamento anterior de imóvel situado na mesma localidade, compete-lhes promover a rescisão do contrato, pleiteando que sejam imputadas aos mutuários as penalidades, em tese, cabíveis. Não lhes é lícito, contudo, reputar válido o contrato naquilo que lhes aproveita (o recebimento da parcela destinada ao FCVS, por exemplo), e negar validade no que, em tese, a prejudica (cobertura do saldo devedor pelo FCVS).

No caso dos autos, o contrato de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação foi celebrado em 20/11/1986 e conta com expressa previsão de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, não se lhe aplicando, portanto, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990.

Ante o exposto, voto por afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento à apelação.

Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS EM UMA MESMA LOCALIDADE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS: POSSIBILIDADE.

1. Patente a legitimidade passiva do Itaú Unibanco S/A, na medida em que figura na qualidade de credor hipotecário do contrato cuja quitação é pleiteada pelos autores.

2. Face à garantia do ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990 somente pode ser aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedente obrigatório.

3. A disposição originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.381/1964 apenas veda às pessoas que já eram "proprietários, promitentes, compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade" a aquisição de imóveis nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação. Não há como se inferir da aludida vedação que, se a mesma for descumprida pelo mutuário, a consequência será a perda da cobertura do FCVS contratualmente prevista.

4. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico.

5. No caso dos autos, o contrato de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação foi celebrado em 20/11/1986, com expressa previsão de cobertura de eventual saldo residual pelo FCVS, não se lhe aplicando, portanto, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990.

6. Preliminares afastadas. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação. Honorários recursais fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.